Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70838615, o SINDIRETA informou que a substituída LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 72599291). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 69622821, nos seguintes termos: - RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); - RPV em favor de LUCIANO DA SILVA BARROS (CPF XXX.119.621-XX), LUCIANO HUMBERTO TIVERON (CPF XXX.904.861-XX), LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO (CPF XXX.442.801-XX), LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS (CPF XXX.316.111-XX) e LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHÃES (CPF XXX.556.051-XX), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV em favor dos sucessores do substituído LUCIO FLAVIO DA SILVA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 39268438 (MARIA DE SOUZA E SILVA – 50%, LEANDRO JUNIO FELICIANO DA SILVA – 16,66%, GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA E SILVA – 16,66%, e MARINA DE SOUZA E SILVA – 16,66%); - RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA (CPF XXX.146.861-XX) e LUDMILA DE MARCOS RABELO (CPF XXX.397.151-XX), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário mínimo a ser considerado deve observar aquele vigente na data da homologação dos cálculos. Brasília, 10 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR